Tribunal: TJDFT
Processo: 0733391-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0733391-21.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSEMBERG BORGES DE ARRUDA EMBARGADO: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE, RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. DECISÃO Vistos e etc. A petição de ID 15042424 formula pedido de exclusão de pauta virtual, com sessão supostamente marcada no dia 01/04/2020. De início, vale destacar que as sessões de julgamento estão suspensas por força da Portaria Conjunta no 33 de 20 de março de 2020 e sequer a parte foi intimada acerca da realização de sessão virtual por esta Turma Recursal, não sendo, portanto, cabível o mencionado pedido. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de exclusão da pauta virtual. Após, venham-me os autos conclusos para análise dos embargos de declaração de ID 15040487. Intimem-se Brasília/DF, 23 de março de 2020 14:45:03. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator